Tribunal: CARF
Processo: 10950.003430/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.003430/2008-63
ACÓRDÃO
3401-014.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CURTUME PANORAMA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação
de Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente
enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem
pública.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e
apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração, para rejeitar os mesmos por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003430/2008-63
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3401-011.453, proferido por esta Turma em 22 de dezembro de 2022. Reproduz-se, a
seguir, a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. OPOSIÇÃO
ESTATAL.
A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da
aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade), descaracteriza
referido crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente
lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), sendo legítima a incidência de
correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação
analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009). Nos
pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação, de
forma diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não há
que se falar em aplicação da taxa SELIC.

Alega a Embargante, a Fazenda Nacional, que o Acordão proferido por esta Turma
incorreu em vício, tendo em vista que deliberou a respeito de matéria não discutida na primeira
instância. Argumenta que a decisão foi extra petita e que inexistiu dialeticidade entre o recurso
e a decisão da DRJ no que diz respeito à atualização monetária do ressarcimento.

Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para a apreciação pelo Colegiado, de vício/omissão/obscuridade apontada.
Desse modo, estes autos foram devolvidos a esta Turma e Julgamento para análise
e pronunciamento a respeito do vício alegado.
É o relatório.

Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003430/2008-63
3
VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Alega a embargante que o Acórdão no 3401-011.453 apresenta erro material na sua
parte dispositiva por manifestar-se a respeito de matéria que não integrava o litígio.
O processo tratava de pedido de ressarcimento residual de apuração de créditos
excedentes de IPI, relativamente ao 4o trimestre de 2002, a ser utilizado nas compensações dos
débitos vinculados ao mesmo. Pleito este julgado procedente em parte pela primeira instância.
Entretanto, no que diz respeito ao pedido da parte relativo ao ressarcimento
devidamente corrigido, a DRJ esclareceu que tal pleito não poderia integrar o litígio, pois não
compôs a gama de assuntos suscitados quando do pedido de ressarcimento ou da Manifestação
de Inconformidade.
Efetivamente, cabe razão à embargante tendo em vista de que tal tema, ao não ser
abordado na Manifestação e Inconformidade emerge como um novo pedido, o que não é
permitido em sede de Recurso. Adequada, portanto, a decisão da Presidência que evidenciou o
equívoco apontado pela parte, de forma que é importante corrigir a contradição para assegurar a
adequada liquidação da decisão do CARF ou, alternativamente, viabilizar o manejo de eventual
recurso pelas partes.

Da Preclusão
É flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa. A preclusão processual é um
elemento que limita a atuação das partes durante a tramitação do processo, imputando-lhe
celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos, em prol da pretendida pacificação social.
O princípio da preclusão conecta-se ao princípio do impulso processual e destina-se
não apenas a proporcionar uma mais rápida solução do litígio, mas ainda a tutelar a boa-fé no
processo, impedindo o emprego de expedientes que configurem litigância de má-fé. Tal princípio
busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do
processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal (PAF),
no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003430/2008-63
4
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Desta forma, não é lícito
inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente deduzida na
impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Destaca-se que, não obstante o formalismo moderado homenageado pela Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
deve a parte contestar o ato administrativo de forma a apontar a controvérsia trazida aos autos
para solução do litígio. A impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235, de 1972, que
assim dispõe:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I. a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II. a qualificação do impugnante;
III. os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV. as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V. se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”

Com isso, ante a flagrante inovação recursal e, resta inadmissível a apresentação de
novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa,
o que impede o conhecimento do recurso.
O dispositivo acima é claro: se a matéria não foi expressamente contestada,
considera-se não impugnada. Na instância inferior, a Recorrente não suscitou a matéria, motivo
impeditivo da apreciação por este Conselho, por caracterizar a supressão de instância e preclusão
consumativa.
Salvo em se tratando de matéria de ordem pública, não cabe o conhecimento de
questões não ventiladas na impugnação nem tampouco apreciadas pela decisão recorrida, sob
pena de inovação e supressão de instância. Cabe, portanto, que se faça a análise a respeito da
matéria decidida extra petita a fim de se verificar se trata (ou não) de matéria de ordem pública.

Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003430/2008-63
5

Da Matéria de Ordem Pública
Tendo em vista que a matéria relativa à aplicação da correção dos valores não
ressarcidos quando do pedido da parte foi decidida pelo colegiado a despeito de tratar-se de
matéria preclusa, cabe a análise sobre ser ou não a mesma matéria de ordem pública.

À luz do Decreto no 70.235, de 1972 (art. 16, II e 17), que rege o processo
administrativo fiscal, em se tratando de recurso voluntário, cumpre aos julgadores apreciar as
matérias expressamente recorridas. A despeito disso, é pacífico o entendimento que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ou seja, ainda que não tenham sido
contestadas.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do
próprio exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer
tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição,
sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 303, II e III do
CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
Matérias de ordem pública são questões que concernem ao interesse coletivo e,
por isso, podem ser reconhecidas e julgadas de ofício pelo juiz, ou seja, sem que as partes
precisem solicitar a análise. Essas matérias não estão sujeitas à preclusão, o que significa que
podem ser analisadas a qualquer momento do processo. A principal característica das matérias de
ordem pública é a sua natureza essencial para a sociedade como um todo, transcendendo os
interesses individuais dos litigantes.
Entende esta relatora que a atualização monetária do ressarcimento de IPI é
considerada matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita. Isso significa que
o julgador pode, de forma autônoma, incluir a correção dos valores na decisão, mesmo que o
contribuinte não a tenha solicitado explicitamente.
Tal entendimento deriva do fato de a correção monetária ser vista como um
elemento essencial para garantir a efetividade do ressarcimento, evitando o enriquecimento
indevido do Estado e a desvalorização do valor a ser restituído ao contribuinte. A atualização
monetária é considerada parte do próprio pedido de ressarcimento, sendo que a sua inclusão não
caracteriza um julgamento "ultra petita" (além do pedido) ou "extra petita" (fora do pedido),
porque integra a essência do pedido.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob o regime de recurso repetitivo cuja
ementa segue transcrita, fincou entendimento no sentido de que a correção monetária não incide
sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não cumulatividade (créditos
escriturais), por ausência de previsão legal. Efetuou, entretanto, ressalva para os casos em que
tenha ocorrido oposição estatal na utilização do crédito.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003430/2008-63
6
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento destes créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.

Neste sentido o enunciado no411, da Súmula do STJ:
Súmula no 411 - "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando
há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."

Com base nestes entendimentos, considera-se adequada a manifestação do
colegiado desta turma a respeito da atualização monetária dos valores pleiteados pela parte a
despeito do fato de tratar-se de matéria preclusa, em razão de sua natureza de ordem pública.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos propostos pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 1611
DF CARF MF
Original